Tribunal: TJSP
Processo: 2146031-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Contrato de financiamento bancário, com garantia hipotecária e outras avenças – Alegação de que se trata de contrato de mútuo – Descabimento - O simples fato de a obrigação ter sido contraída em moeda estrangeira não modifica a natureza do contrato – Desnecessidade do protesto previsto no art. 75 da Lei no 4.728/1965 – Rejeição da exceção de pré-executividade –

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Contrato de financiamento bancário, com garantia hipotecária e outras avenças – Alegação de que se trata de contrato de mútuo – Descabimento - O simples fato de a obrigação ter sido contraída em moeda estrangeira não modifica a natureza do contrato – Desnecessidade do protesto previsto no art. 75 da Lei no 4.728/1965 – Rejeição da exceção de pré-executividade – Afastamento da condenação dos executados por litigância de má-fé – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.